Tribunal: STF
Processo: RE 379215
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. APOSENTADORIA. LEIS N. 1.591/67 E N. 4.172/94 DO MUNICÍPIO
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PREJUDICIALIDADE DO RE. PRECLUSÃO LÓGICA.
DIREITO LOCAL. SÚMULA 280.
O provimento dos embargos infringentes
torna prejudicado o exame do recurso extraordinário, eis que, no
caso, a pretensão contida em um recurso exclui a do outro em face da
 preclusão lógica. Ademais, o acórdão prolatado pelo tribunal de
origem baseou-se estritamente na interpretação de normas de direito
local, incidindo, assim, a vedação contida no Enunciado n. 280 da
Súmula desta corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.